Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008034-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008034-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS
CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL] –
PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO LOGO APÓS O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

“
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
” (STJ, HC 502.065/RS).

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do homicídio e que possui executivo de pena – ainda pendente de cumprimento – e outro registro criminal em seu desfavor, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008034-95.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1008056-47.2022.811.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [artigo 121, §2
o
, II e IV, do Código Penal].

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
inexistem “
indícios de autoria em relação ao paciente, o que torna necessária a revogação de sua prisão preventiva”
;
2)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [setembro de 2017] e o ato constritivo [março de 2022];
3)
a decisão que decretou a custódia preventiva não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 126253166].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 126514666].

A autoridade judiciária prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 126939170]

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 129491673].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008034-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ação penal n. 1008056-47.2022.811.0003).

É dos autos que no dia
10 de março de 2022
, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado, praticado em desfavor da vítima Etvaldo de Souza Sobrinho.

Valho-me do relatório elaborado pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] Na data de 04 de setembro de 2017, a Rua 12, bairro Padre Lothar, nesta cidade, Etvaldo de Souza Sobrinho fora morto por disparos de arma de fogo. Laudo de necropsia às fls. 10/21.

Segundo o que se apurou, na data e local acima citados, a vítima fora abordada por dois indivíduos em um veículo motocicleta de cor preta, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, evadindo-se logo em seguida.

Iniciada as investigações apurou-se que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a representada Beatriz dos Passos Ribeiro.

No dia de sua morte, a vítima e a investigada Beatriz marcaram de se encontrar, sendo que ao se aproximar do local combinado a vítima fora alvejada e morta.

Beatriz era casada com Leonardo Patrick Vilar Barreto e sempre deixava claro a vítima que ninguém poderia saber da relação dos dois.

Durante as ações investigativas constatou-se através de relatório do núcleo de inteligência (ERBE) que tanto vítima quanto Beatriz estavam no mesmo local.

Realizada análise preliminar no aparelho celular da vítima verificou-se a existência das mensagens onde Beatriz combina o encontro, bem como ensina o caminho que o levou a vítima a morte.

Relatório de investigação encontra-se carreado aos autos.

O terminal telefônico utilizado por Beatriz estava cadastrado em nome de Zenilde Silva Brito, esposa do tio de seu companheiro, Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva.

Diante dos fatos foi representado pela prisão temporária dos investigados, sendo que foi decretada somente em relação a Beatriz dos Passos Ribeiro.

Ao ser dado cumprimento ao mandamus, a investigada Beatriz afirmou que quem matou Etvaldo foi seu companheiro Leonardo que tomado de ciúme passou-se por Beatriz e atraiu a vítima para a morte.

Declarou ainda que sequer conhecia a vítima e que Etvaldo começou a enviar-lhe nudes através das redes sociais e por isso Leonardo, se passou por ela marcando um encontro com a vítima. Em suas declarações afirmou que logo após a matar a vítima, Leonardo retornou para a residência do casal e disse: “(...) matei aquele velho tarado antes que ele coma uma criança na rua (...)”, afirmou ainda que Leonardo a mostrou a foto da vítima morta no interior do veículo.

Ocorre que em analise ao teor das mensagens trocadas com a vítima resta claro que Beatriz e vítima já se conheciam e haviam se encontrado outras vezes. Constatou-se ainda que no dia dos fatos, Beatriz também conversou com a vítima, sendo que enviou mensagem de áudio atraindo-a para o local: “(...) Que carro c tai, estou saindo aqui de casa (...)”, deixando claro que Beatriz participou do crime em questão.

Questionada sobre o áudio, Beatriz negou ter enviado o áudio, pelo que foi requisitado pericia de voz junto a Politec e tão logo, laudo pericial aporte nesta Especializada será encaminhada ao Juizo.

Ressalte-se ainda que a data dos fatos, Beatriz contava com 17 anos de idade.

A genitora da vítima, Elizete Alves dos Passos, em suas declarações afirmou que Leonardo, lhe enviou a foto da vítima morta, bem como lhe confessou o crime logo após comete-lo, dizendo: “(...) não falei para a senhora que iria matar, que eu sou homem (...)”.

Diante dos fatos, Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva, teve sua prisão preventiva decretada e ao ser interrogado nessa Unidade Policial exerceu seu direito constitucional do silencio.

Oitiva das testemunhas, boletim de ocorrência e certidão de óbito encontram-se carreado aos autos.

Consigo ainda que em que pese o extenso lapso temporal ainda não nos foi disponibilizado o laudo de local de crime e tão logo tenhamos acesso ao referido laudo será remetido ao juízo.

Assim, considerando que a conduta do autor, LEONARDO PATRICK BARRETO DA SILVA, INDICIO-O, nas iras dos arts. 121§ 2º, inc. I e IV do Código Penal [...]”
(doc. digital n. 81201836).

Depois, em
30 de março de 2022
, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (fútil) e IV (recursos que dificultaram a defesa da vítima) do Código Penal [doc. digital n. 81201829].

No que concerne ao argumento de que não há provas do envolvimento de LEONARDO no crime pelo qual foi denunciado, o pedido não merece provimento.

O conjunto probatório coligido nos autos mostra que a vítima mantinha contato/relacionamento com Beatriz dos Passos Ribeiro, esposa do paciente, e que ele, valendo-se do celular dela, “marcou um encontro” com o ofendido.

Depois, os documentos evidenciam que há indícios de que LEONARDO, junto com terceiro indivíduo ainda não identificado, dirigiram-se numa motocicleta ao endereço combinado e procederam a execução da vítima, mediante disparos de arma de fogo.

Como bem destacado no relatório elaborado pela autoridade policial, o indiciamento do paciente ocorreu:
1)
após as interceptações telefônicas realizadas nos aparelhos da vítima e dos demais envolvidos – constatando a existência da troca de mensagens entre eles, bem como de uma foto da vítima morta enviada pelo próprio paciente –;
2)
pelos relatórios das estações de rádio base (ERBS), identificando a posição do celular da vítima e do aparelho utilizado pelo paciente na data, horário e local do crime;
3)
pelas declarações de Beatriz, informando ter o paciente se apoderado de seu celular, trocado mensagens com o ofendido e se dirigido para a cena do crime com um terceiro indivíduo.

Ao reverso do alegado, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-los praticado, o que não permite concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência dos indícios da autoria delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...]
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de
autoria e
participação
da Paciente nos delitos investigados
acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária
[...]”
(RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

No que concerne à ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional, melhor sorte não lhe assiste.

Não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [4 de setembro de 2017] e a decisão constritiva [14 de março de 2022], o suposto envolvimento do paciente surgiu somente após o término das investigações policiais, ocorrido
no início de

março de 2022
, de modo que não há se falar na ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“[...] A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, "a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.". Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 163.175/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/4/2022.)

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2019).

Por derradeiro, não identifico manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

A autoridade coatora, em decisão prolatada em
14 de março de 2022
, reconheceu a existência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva e decretou a prisão preventiva, nestes termos:

“Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas e laudo pericial de necropsia, que indica que a morte ocorreu no exato local em que havia sido simulado um encontro), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, consoante quebra do sigilo de dados telefônicos.

[...]

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal.

[...]

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do investigado Leonardo Patrick Vilar Barreto.

[...]

Corroborando, tem-se que o investigado Leonardo já responde ao executivo de pena de nº 0005328-71.2016.8.11.0064, com quatro condenações, pelos crimes de roubo, posse de arma de fogo, porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, encontrando-se recolhido na penitenciária local.

Não bastasse, temos ainda que o investigado também responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico, autos de nº 0005387-38.2019.8.11.0037, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Diante disso, faz necessário o acolhimento do pleito formulado pelo Ministério Público para decretação da prisão preventiva do investigado”
(doc. digital n. 79504858).

Ao reverso do argumento expedido na inicial – no sentido de que o Promotor de Justiça se valeu de argumentos inidôneos para requerer a custódia preventiva [relacionado ao fato de LEONARDO ter se evadido do distrito da culpa] –, percebe-se que a decisão encontra-se assentada na garantia da
ordem pública
, tendo em vista a existência de outros registros criminais na sua folha de antecedentes.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada aos Sistemas Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e de Acompanhamentos Processuais deste Tribunal (SIAP) que o paciente possui
Executivo de Pena
[PEP n. 0005328-71.2016.811.0064], no qual possui pena unificada – ainda pendente de cumprimento – de 18 (dezoito) anos de reclusão, oriundo da prática dos crimes de roubo majorado, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas; além de responder pela prática de
outro crime doloso
[autos n. 0005387-38.2019.8.11.0037, em que foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.

Diante do quadro fático apresentado, não há se falar na desconstituição da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, sobretudo em razão da periculosidade real do paciente, constatada pela sua reiteração na prática de infrações penais. Confira-se:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)’ [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 159.781/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 26/4/2022.)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022